Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Lyssa Gonçalves Costa registrado(a) civilmente como LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), PRODUTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.965.047/0001-52 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (AGRAVADO), WAIRO LEMES MOREIRA - CPF: 174.776.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), W LEMES MOREIRA - CNPJ: 00.465.865/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS POR SUCESSÃO OU GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro, liberando parte de valores bloqueados em cumprimento de sentença, mas mantendo o bloqueio de R$ 17.841,12.

2.

A Agravante alegou não integrar o quadro societário da empresa executada, defendendo sua total desvinculação dos fatos processuais e pedindo a liberação integral dos valores.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos demonstram indícios suficientes para manter o bloqueio parcial, à luz dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

4. Provas constantes nos autos indicam vínculos societários e familiares entre a empresa Agravante e a firma individual devedora, bem como a sobreposição de endereços comerciais e identidade de atividades econômicas.

5. A análise preliminar evidencia indícios de sucessão empresarial ou existência de grupo econômico, justificando o bloqueio parcial para resguardar o crédito exequendo até o encerramento da instrução processual.

6. A ausência de prova inequívoca da desvinculação das empresas impede a liberação integral dos valores retidos, conforme os requisitos para concessão de tutela provisória.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Havendo indícios de vínculos societários e comerciais que possam caracterizar sucessão empresarial ou grupo econômico, é legítima a manutenção de bloqueio parcial de valores em sede de Embargos de Terceiro até a instrução completa do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, por ela oposta, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, visando ao desbloqueio do valor de R$ 55.359,20 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

A Agravante pre
tende a reforma da decisão recorrida, alegando que o vasto conjunto probatório constante dos autos, demonstra que o Sr. Wairo Lemes Monteiro – devedor do Agravado – nunca fez parte do seu quadro societário.

Salienta que o seu CNPJ é diferente da firma individual do Sr. Wairo Lemes Monteiro e que o Recorrido não indicou chamamento ao processo, não requisitou a desconsideração da personalidade jurídica, nem apresentou qualquer prova cabal de que há ligação entre as duas empresas, simplesmente indicando os CNPJs que acreditava ser do seu devedor.

Defende que a semelhança de nomes das empresas não justifica a sua inclusão no polo passivo dos autos de origem, especialmente porque há mais de 20 (vinte) empresas com nome semelhante.

Assinala que desconhece os autos n. 0001954-07.2004.8.11.0084 e tampouco atuou no feito, mas sofre retenção de valores essenciais à movimentação do seu capital de giro.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, com vistas a liberar o valor bloqueado – R$ 17.841,12 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos).

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 231690191, págs. 01/05).

Inconformada, a empresa Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 233133153, págs. 01/07) que foi, à unanimidade, desprovido pelo Colegiado (id. 241810168, págs. 01/06).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pela Agravante e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 234442185, págs. 01/17).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, por ela oposta, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, visando ao desbloqueio do valor de R$ 55.359,20 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. opôs Embargos de Terceiro, em face de Alexandre Ferramosca Netto, alegando que houve um bloqueio, em suas contas correntes, no valor de R$
R$ 55.359,20 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), decorrente do processo n. 0001954-07.2004.8.11.0084 que tem como parte autora W. Lemes Moreira ME e parte ré o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT – e Centrais Elétricas Mato-grossense S/A.

Salientou, na inicial, que não foi parte no referido processo e que seus sócios também não figuram como executados naquele feito.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência, com vistas a liberar a quantia bloqueada.

O Juízo singular, deferiu parcialmente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela pretendida e DETERMINO:

A. A liberação dos valores excedentes ao quantum de R$ 17.841,12 (dezessete mil e oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos) realizados automaticamente pelo SISBAJUD.

B. A intimação da Embargante para querendo impugnar no prazo legal. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de origem, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Da análise do caderno processual, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos, demonstra que a firma individual, W. Lemes Moreira-ME, devedora do Recorrido, tinha como proprietário o Sr. Wairo Lemes Moreira que era casado com a Sra. Ivaniti Afonso Lemes Moreira, conforme demonstrado nas contrarrazões do Agravo Interno, interposto pela Recorrente (id. 234442199, págs. 06/07).

Ademais, verifico que a empresa Agravante foi constituída por Ivaniti Afonso Moreira e Rosemeire Lemes Moreira, conforme documento juntado no id. 230442168, págs. 01/02 e os atuais proprietários, Wilhan Jorge Lemes Moreira,
irmão do Sr. Wairo Lemes Moreira
, ingressou no quadro societário, em novembro de 2002, substituindo Rosemeire Lemes Moreira (id. 230442170, págs. 01/02) e Fredenilza Mendes de Pinho, em setembro de 2016, no lugar da Sra. Ivaniti Afonso Moreira (id. 230442177, págs. 01/06).

Vê-se que a pessoa jurídica Recorrente foi constituída por parentes – esposa e irmão – do Sr. Wairo Lemes Moreira.

Não bastasse isso, a Recorrente, no ano de 2011, abriu uma filial no mesmo endereço onde funcionava a firma individual W. Lemes Moreira-ME, qual seja Av. Governador Júlio Campo, s/n, Centro, Apiacás/MT, CEP 78.595-000 (id. 230442179, págs. 01/02).

O nome fantasia da Recorrente – Agrozebu – difere da firma individual devedora apenas na grafia, pois aquele é escrito de forma separada, ou seja, formado por duas palavras “Agro Zebu”. Veja-se:

A atividade comercial da Recorrente é a mesma da firma individual Devedora e o escritório de advocacia responsável pela propositura da ação que originou o débito, objeto do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084, também é o mesmo.

Nessa quadra, é certo que a prova constante do caderno processual não aponta, estreme de dúvidas, que, de fato, a Agravante é “terceiro”.

Frise-se que somente com a instrução processual será possível verificar se houve, ou não, sucessão empresarial, bem assim que se trata, ou não, de mesmo grupo econômico.

Diante disso, tenho que a Agravante, na ação de base, não obteve êxito de comprovar o preenchimento dos requisitos previsto no artigo 300, do CPC, o que implica o não provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025